Tribunal: TJMT
Processo: 1021749-91.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1021749-91.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. BAR COMO LOCAL DE DIVERSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMEIRO APELANTE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE AFASTADA. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CRIME PRIVILEGIADO EM FAVOR DA SEGUNDA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO A APELANTE ESTAVA SENDO MONITORADA ELETRONICAMENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM FAVOR DA SEGUNDA APELANTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública, em favor dos acusados, e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, quanto ao primeiro apelante, e 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto, quanto à segunda apelante, em favor de quem foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 11 porções de cocaína totalizando 31,8 gramas e 3 porções de maconha totalizando 29,7 gramas; (ii) prisão em flagrante em bar de propriedade da segunda apelante; (iii) primeiro apelante avistado pelos policiais dispensando porção de cocaína ao solo e portando outra porção no bolso da bermuda; (iv) segunda apelante encontrada com porções de cocaína, maconha e pasta base, duas balanças de precisão, R$ 348,00 em dinheiro trocado e invólucros plásticos para embalar drogas; (v) primeiro apelante com condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas; (vi) segunda apelante com registro de ação penal em andamento pelo mesmo delito; (vii) crime praticado em bar, local destinado ao lazer e diversão; (viii) negativa de autoria por ambos os apelantes.
3. Requerimentos do recurso defensivo: (i) absolvição do primeiro apelante por insuficiência de provas; (ii) alternativamente, exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas em relação ao primeiro apelante; (iii) absolvição da segunda apelante por ausência de provas da prática do tráfico; (iv) subsidiariamente, desclassificação para o crime de uso pessoal quanto à maconha; (v) exclusão da majorante do art. 40, III; (vi) fixação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 no patamar máximo; (vii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do primeiro apelante; (viii) fixação da pena-base no mínimo legal.
3.1 Requerimentos do recurso ministerial: (i) exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicada à segunda apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal; (iii) examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06; (iv) avaliar o preenchimento dos requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (v) verificar a adequação da dosimetria da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado aos apelantes.
6. Em crimes relacionados ao tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de entorpecentes, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.
7. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.
8. Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 quando demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar, local destinado ao lazer e diversão.
9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
10. Possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, como circunstância judicial dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base e impedindo a concessão da minorante do tráfico privilegiado.
11. Inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado não constituem fundamento suficiente para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), em razão do princípio da presunção de inocência.
12. A prática eventual do tráfico não se confunde com a dedicação habitual às atividades criminosas, requisito que pressupõe envolvimento reiterado, sistemático e profissional com o comércio ilícito de drogas, demandando prova robusta e não podendo ser presumido apenas pela gravidade da conduta isolada.
13. A natureza e variedade das drogas apreendidas, somadas ao caráter lesivo da cocaína, autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.
14. A prática do crime de tráfico de drogas enquanto o agente se encontra sob monitoramento eletrônico determinado em outro processo constitui fundamento idôneo para a modulação da fração de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar descaso com a Justiça.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos desprovidos.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, art. 33, § 4o e art. 40, III; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.977/SP, REsp n. 1.800.339, AgRg nos EDcl no HC n. 850.653/SC; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, ApCrim 1003984-54.2021.8.11.0002, ApCrim 0000898-28.2017.8.11.0101, ApCrim 1005542-63.2020.8.11.0045, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT; TJMG, ApCrim 1.0000.25.199460-4/001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021749-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOCIELI DA PAZ DA SILVA - CPF: 029.914.121-78 (APELADO), MIKAEL DA SILVA - CPF: 061.435.231-26 (APELADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIELI DA PAZ DA SILVA - CPF: 029.914.121-78 (APELANTE), MIKAEL DA SILVA - CPF: 061.435.231-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENSÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. BAR COMO LOCAL DE DIVERSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMEIRO APELANTE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE AFASTADA. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CRIME PRIVILEGIADO EM FAVOR DA SEGUNDA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO A APELANTE ESTAVA SENDO MONITORADA ELETRONICAMENTE.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM FAVOR DA SEGUNDA APELANTE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública, em favor dos acusados, e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, quanto ao primeiro apelante, e 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto, quanto à segunda apelante, em favor de quem foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 11 porções de cocaína totalizando 31,8 gramas e 3 porções de maconha totalizando 29,7 gramas;
(ii)
prisão em flagrante em bar de propriedade da segunda apelante;
(iii)
primeiro apelante avistado pelos policiais dispensando porção de cocaína ao solo e portando outra porção no bolso da bermuda;
(iv)
segunda apelante encontrada com porções de cocaína, maconha e pasta base, duas balanças de precisão, R$ 348,00 em dinheiro trocado e invólucros plásticos para embalar drogas;
(v)
primeiro apelante com condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas;
(vi)
segunda apelante com registro de ação penal em andamento pelo mesmo delito;
(vii)
crime praticado em bar, local destinado ao lazer e diversão;
(viii)
negativa de autoria por ambos os apelantes.

3. Requerimentos do recurso defensivo:
(i)
absolvição do primeiro apelante por insuficiência de provas;
(ii)
alternativamente, exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas em relação ao primeiro apelante;
(iii)
absolvição da segunda apelante por ausência de provas da prática do tráfico;
(iv)
subsidiariamente, desclassificação para o crime de uso pessoal quanto à maconha;
(v)
exclusão da majorante do art. 40, III;
(vi)
fixação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 no patamar máximo;
(vii)
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do primeiro apelante;
(viii)
fixação da pena-base no mínimo legal.

3.1 Requerimentos do recurso ministerial:
(i)
exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicada à segunda apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal;
(iii)
examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06;
(iv)
avaliar o preenchimento dos requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(v)
verificar a adequação da dosimetria da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado aos apelantes.

6. Em crimes relacionados ao tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de entorpecentes, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

7. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

8. Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 quando demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar, local destinado ao lazer e diversão.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10. Possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, como circunstância judicial dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base e impedindo a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

11. Inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado não constituem fundamento suficiente para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), em razão do princípio da presunção de inocência.

12. A prática eventual do tráfico não se confunde com a dedicação habitual às atividades criminosas, requisito que pressupõe envolvimento reiterado, sistemático e profissional com o comércio ilícito de drogas, demandando prova robusta e não podendo ser presumido apenas pela gravidade da conduta isolada.

13. A natureza e variedade das drogas apreendidas, somadas ao caráter lesivo da cocaína, autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

14. A prática do crime de tráfico de drogas enquanto o agente se encontra sob monitoramento eletrônico determinado em outro processo constitui fundamento idôneo para a modulação da fração de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar descaso com a Justiça.

IV. DISPOSITIVO

15. Recursos desprovidos.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, art. 33, § 4o e art. 40, III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.001.977/SP, REsp n. 1.800.339, AgRg nos EDcl no HC n. 850.653/SC; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, ApCrim 1003984-54.2021.8.11.0002, ApCrim 0000898-28.2017.8.11.0101, ApCrim 1005542-63.2020.8.11.0045, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT; TJMG, ApCrim 1.0000.25.199460-4/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa dos acusados
Mikael da Silva
e
Jocieli da Paz da Silva
, e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1021749-91.2024.8.11.0015, que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento decorrente da comercialização em recinto onde se realizam espetáculos ou diversão de qualquer natureza (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III), à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, em regime
semiaberto
, quanto ao primeiro apelante, e
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias
de reclusão e
567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
, também em regime
semiaberto
, quanto à segunda, em favor de quem foi reconhecida a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (id. 316519970).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, em relação a
Mikael da Silva
, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que o acusado não possuía entorpecentes consigo e que sua presença no local dos fatos se dava em razão de locação de um quarto no estabelecimento comercial de
Jocieli
. Requer, alternativamente, a exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, sob o argumento de que
Mikael
não detinha controle sobre o local.

Em relação à acusada
Jocieli da Paz da Silva
, a Defensoria Pública alega ausência de provas da prática do tráfico e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de uso pessoal quanto à maconha, a exclusão da majorante do art. 40, III, e a fixação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 no patamar máximo (id. 316519985).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicada à
ré Jocieli da Paz da Silva
, sustentando que ela se dedicava à atividade criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro em espécie, além de registro anterior por crime da mesma natureza (id. 316519988).

Nas
contrarrazões
, tanto a acusação quanto a defesa pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte contrária (ids. 316519989 e 316519991).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo (id. 319957862).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Mikael da Silva
e
Jocieli da Paz da Silva
,

imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento decorrente da comercialização em recinto onde se realizam espetáculos ou diversão de qualquer natureza (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 24 de agosto de 2024, por volta das 20h30, no “Bar da Tia”, localizado na rua Violetas, bairro Jardim das Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, MIKAEL DA SILVA, VULGO “19” ou “BEBEZÃO” e JOCIELE DA PAZ DA SILVA, VULGO “JO”, portaram, com o fim de venda a terceiros, 11 porções de cocaína que pesavam juntas 31,8 gramas e 3 porções de maconha que pesavam juntas 29,7 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo ao id. 168575387 e termo de apreensão ao id. 168575372.

A polícia recebeu informações preliminares da venda de entorpecentes no “Bar da Tia”, localizado no bairro Jardim das Violetas, nesta cidade, ocasião que se deslocaram ao local e constataram a veracidade das informações. Ao se aproximar do bar, os policiais avistaram inicialmente MIKAEL DA SILVA na frente do estabelecimento conversando com outra pessoa.

Ao perceber a presença da equipe, o denunciado entrou no bar dispensando 1 porção de cocaína no chão. Diante do flagrante, a equipe o abordou e localizou no bolso da sua bermuda mais 1 invólucro plástico contendo uma porção de cocaína. Na mesma oportunidade, os policiais abordaram a proprietária do bar JOCIELE DA PAZ DA SILVA, que se encontrava atrás do balcão sentada em um sofá, sendo localizado em sua bolsa pessoal porções de cocaína e maconha, 2 balanças de precisão, R$ 348,00 em dinheiro trocado e diversos invólucros plásticos usados para embalar porções de entorpecentes.

Em conversa com JOCIELI, os policiais afirmaram que a denunciada confessou ser proprietária do bar e que juntamente com MIKAEL utilizam o local para vender entorpecentes em favor do “Comando Vermelho – CV.

Os policiais afirmaram ainda que uma semana anterior aos fatos realizaram abordagens no mesmo bar e perceberam grande fluxo de usuários, reforçado na medida que JOCIELI foi presa utilizando tornozeleira eletrônica em razão de processo pelo mesmo delito (ação penal no 1002824-57.2023.8.11.0023) – que por sinal conta com sentença condenatória prolatada (Doc. 1 – Denúncia e sentença).

Destaca-se finalmente que as substâncias apreendidas com as acusadas apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependência física e psíquica a quem usa
” (id. 316519894).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para
condenar
os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento decorrente da comercialização em recinto onde se realizam espetáculos ou diversão de qualquer natureza (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III), à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, em regime
semiaberto
, quanto ao primeiro apelante, e
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias
de reclusão e
567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
, também em regime
semiaberto
, quanto à segunda, em favor de quem foi reconhecida a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (id. 316519970).

Inconformadas, defesa e acusação interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIO

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia, em favor de
Mikael da Silva
, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que ele não portava entorpecentes e que sua presença no local se devia à locação de um quarto no estabelecimento comercial de Jocieli. Em relação à acusada
Jocieli da Paz da Silva
, a defesa alega ausência de provas da prática do tráfico de drogas e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal quanto à maconha apreendida.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Acerca da matéria, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência
(ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025
), a localização de entorpecentes em posse do suspeito
(ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025), somados à
localização de objetos tipicamente utilizados para o comércio de entorpecentes

em posse do agente
(ApCrim 1003984-54.2021.8.11.0002, DJE 01/08/2025), autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Na hipótese dos autos, ouvidos durante as investigações, os policiais militares
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
e
Elcio Modesto
relataram que, na data dos fatos, a guarnição por eles composta foi abordada por um morador do bairro Jardim Violetas, o qual informou que, em um bar localizado na região, um casal permanecia durante toda a noite vendendo drogas a adolescentes que frequentavam o local
(id. 316519498 – pp. 14/16 e pp. 17/19).

Com base na informação e considerando que a
equipe policial havia realizado abordagens no mesmo
endereço na semana anterior, ocasião em que perceberam intenso fluxo de usuários de drogas, os militares decidiram deslocar-se novamente ao ponto, a fim de verificar a veracidade da informação e proceder às abordagens cabíveis
(id. 316519498 – pp. 14/16 e pp. 17/19).

Ao se aproximarem do bar, os policiais avistaram o suspeito
Mikael
na frente do estabelecimento conversando com outro indivíduo. Ao perceber a chegada da viatura,
Mikael
adentrou rapidamente o bar, onde se encontrava a suspeita
Jociele
, e dispensou ao solo uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, fato presenciado pelo
Cabo PM Oliveira

(id. 316519498 – pp. 14/16 e pp. 17/19).

Diante das fundadas razões de suspeita, foi realizada a abordagem, sendo localizada pelo

Soldado PM
Gomes
,

no bolso da bermuda de
Mikael
,

outra porção da mesma substância. Já com
Jociele
, que estava sentada em um sofá atrás do balcão do bar, os policiais encontraram, dentro de sua bolsa de uso pessoal, uma porção grande de substância análoga a cloridrato de cocaína, maconha, pequenas porções de pasta base, duas balanças de precisão e R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais)
em dinheiro trocado, além de diversos invólucros plásticos utilizados para embalar drogas
(id. 316519498 – pp. 12/13, pp. 14/16 e pp. 17/19).

Interrogados pela autoridade policial,
Mikael da Silva
e
Jocieli da Paz da Silva
negaram a prática do crime de tráfico e a propriedade dos entorpecentes apreendidos (id. 316519498 – pp. 25/27 e pp. 28/30).

O laudo pericial n. 541.3.10.8985.2024.197330-A01 atestou a apreensão de
11 (onze) porções de cocaína totalizando
31,8 gramas e 3 (três) porções de maconha com massa de
29,7 gramas (id. 316519498 – pp. 45/48).

Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
e
Elcio Modesto
guardam evidente similitude quanto à dinâmica dos fatos, sendo possível tratá-los de forma conjunta, com os devidos destaques pontuais. Na fase instrutória, ambos relataram que durante rondas no bairro Jardim das Violetas, foram informados por um morador sobre um bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao local, avistaram
Mikael
conversando com um adolescente e dispensando pasta base de cocaína ao chão ao notar a presença da viatura. Na busca pessoal, encontraram mais porções da mesma substância.

No interior do bar,
Jociele
, identificada como proprietária, foi abordada e, em sua bolsa, os policiais localizaram drogas, dinheiro e celulares. Ambos confirmaram que todas as substâncias estavam em posse dos réus, e que nada ilícito foi encontrado com os demais frequentadores. O policial
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
acrescentou que também foi apreendida uma balança de precisão, reforçando o indício de comércio ilícito. Já o
policial
Elcio Modesto
destacou que o bar funcionava apenas como fachada, com bebidas expostas para disfarçar o tráfico, e que
Jociele
utilizava tornozeleira eletrônica e residia no local.

Interrogada na instrução processual,
Jocieli da Paz da Silva
negou a autoria dos fatos. Afirmou que estava deitada no sofá, recuperando-se de uma cirurgia

cesariana e cuidando do filho. Disse que
Mikael
morava nos fundos do bar e que não tinha acesso àquela área e que

apenas cuidava do bar. Reconheceu ser usuária de maconha e confirmou ser dona do “pacotinho verde” da foto, mas negou a posse da pasta base.

Contestou
que o bar fosse usado para tráfico e declarou que orientava os frequentadores a não deixarem drogas no local. Relatou que os entorpecentes foram encontrados n
a posse de outros frequentadores,
mas,
equivocadamente
atribuídos a ela. Informou que alugava o bar com recursos da venda de joias e
que
dividia o aluguel com
Lucas
.

Por fim, o apelante
Mikael da Silva
ao ser interrogado em Juízo negou a autoria dos fatos. Afirmou que, no dia da abordagem, saiu por volta das 14h para tomar tereré no clube e retornou por volta das 18h, quando viu a chegada da Polícia. Disse que não estava com drogas nem dispensou entorpecentes. Relatou que conhecia
Jociele
de Peixoto de Azevedo e que alugava um quarto nos fundos do bar, pois não tinha onde morar. Afirmou não saber se havia tráfico no local, mas que, no dia dos fatos, alguns jovens estavam no bar e vendiam drogas.

À luz dos elementos probatórios produzidos nas duas fases da persecução penal e das referências jurisprudenciais mencionadas, verifica-se que, embora os apelantes neguem a prática delitiva, o conjunto de provas constante dos autos não deixa dúvidas quanto à incursão de ambos na conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

As versões apresentadas pelos apelantes não encontram respaldo no acervo probatório e revelam-se manifestamente voltadas a afastar a responsabilidade penal.

Mikael
afirmou que não portava drogas e que não teria dispensado entorpecente ao solo, versão frontalmente contrária ao depoimento dos policiais militares, que presenciaram a conduta e posteriormente encontraram nova porção em seu poder. A alegação de que apenas residia no local e desconhecia o tráfico praticado por terceiros mostra-se inverossímil, especialmente porque foi flagrado em contato com um adolescente, em local reconhecido como ponto de venda de drogas, portando duas porções de pasta base de cocaína.

É certo que a quantidade específica das porções encontradas com o apelante não consta dos autos, apenas a quantidade total de entorpecentes apreendidos, contudo, o contexto em que se deu a abordagem e a prisão afasta qualquer dúvida quanto à prática do tráfico.

Com efeito, as drogas foram encontradas em local sabidamente utilizado para a comercialização de entorpecentes, e não há qualquer elemento que indique destinação diversa do comércio. Nenhuma testemunha, corréu ou confissão atribui a substância ao uso próprio, inexistindo justificativa plausível para a posse de porções de droga que não fosse para a venda.

Jociele
, por sua vez, procurou minimizar sua participação, admitindo apenas ser usuária de maconha e afirmando que apenas um “pacotinho verde” lhe pertencia. Negou a posse dos demais entorpecentes e das balanças de precisão, alegando que o material seria de terceiros presentes no bar. Essa versão, todavia, não resiste ao confronto com as provas, pois as balanças de precisão, demais petrechos e porções de maconha, cocaína e pasta base foram localizados sob sua posse direta e exclusiva, o que afasta qualquer alegação de que os entorpecentes não se destinavam ao comércio.

A narrativa de que advertia os frequentadores para não deixarem drogas no local, enquanto mantinha em sua própria bolsa expressiva quantidade de entorpecentes e instrumentos de traficância, é manifestamente inverossímil.

Registre-se, ademais, que não há nos autos qualquer indício de conduta deliberada dos policiais militares voltada a prejudicar injustamente os apelantes. Ao contrário, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a formação da convicção judicial, sobretudo quando harmônico com os demais elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT).

Destarte, não há razões para infirmar a credibilidade das testemunhas nem para acolher as pretensões absolutória e desclassificatória apresentadas pela defesa.

2. MAJORANTE

Em continuidade, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o simples fato de o crime ter ocorrido em um bar não configura, por si só, a circunstância agravante de ter sido praticado em “
recinto onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza
”.

Sustenta que um bar comercial não se equipara automaticamente a local de grande aglomeração ou destinado a diversões públicas, sendo imprescindível prova de que essa era a finalidade principal do estabelecimento ou de que ali havia habitual concentração de pessoas. Assim, diante da ausência de demonstração concreta de que o local era utilizado preponderantemente para o tráfico ou para atividades de entretenimento, pugna pela exclusão da majorante aplicada.

O pedido não comporta acolhimento.

É incontroverso nos autos que os fatos ocorreram em um bar de propriedade da apelante
Jocieli da Paz da Silva
, razão pela qual a controvérsia cinge-se a verificar se tal estabelecimento comercial é, por si só, suficiente para atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, cujos termos dispõem:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo,
de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza
, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
.

Consoante se extrai do texto legal, a majorante se justifica em razão da facilidade de disseminação do consumo de drogas em razão da maior concentração de pessoas, razão pela qual o exercício da traficância em bares ou estabelecimentos comerciais análogos justifica o incremento da reprimenda.

Inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que “
aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no. 11.343/06, quando seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar, local destinado ao lazer e diversão
” (ApCrim 0000898-28.2017.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

De igual maneira, extrai-se do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “
Impõe-se o reconhecimento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, quando demonstrada a prática do tráfico de drogas nas imediações de bares e restaurantes, expondo um maior número de pessoas ao risco do narcotráfico
” (ApCrim 1.0000.25.199460-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025).

Sendo assim, rejeito a pretensão defensiva e reconheço a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, uma vez que a prática do crime de tráfico de drogas em bar de propriedade da apelante
Jocieli da Paz da Silva
está devidamente comprovada.

3. MINORANTE

No pertinente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, há pedido da defesa do apelante
Mikael da Silva
para sua incidência.

De igual forma, o órgão ministerial requer a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicada à ré
Jocieli da Paz da Silva
, sustentando que ela se dedicava à atividade criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro em espécie, além de registro anterior por crime da mesma natureza (id. 316519988).

Os pedidos não comportam acolhimento.

De acordo com o referido dispositivo legal, nos delitos definitivos no art. 33,
caput
e §1o, da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em relação a
Mikael da Silva
, a minoração da pena não é viável ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o apelante possui condenação criminal por fato anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, conforme se extrai dos autos do processo n. 1001858-94.2023.8.11.0023, no qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

No pertinente ao pedido do Ministério Público para que a referida benesse seja afastada em relação a apelada
Jocieli da Paz da Silva
, a sentença igualmente não comporta reparos.

Apesar da existência de informações de que a apelada possui registro anterior pela prática do crime de tráfico, é importante destacar que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139/STJ).

Desse modo, eventual processo em andamento, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento válido para negar a minorante do tráfico privilegiado à apelada
Jocieli da Paz da Silva
, uma vez que a presunção de inocência é garantia fundamental que deve prevalecer nesse contexto.

Quanto aos elementos materiais apreendidos, cabe analisar com rigor se efetivamente demonstram a dedicação habitual às atividades criminosas ou a integração à organização criminosa.

Na espécie, a quantidade de entorpecentes apreendida não se revela exorbitante ou incompatível com a figura do tráfico privilegiado. A presença de balanças de precisão e dinheiro em espécie, embora sejam indícios da prática do tráfico de drogas, não configuram, por si sós, prova segura de que a apelada se dedica habitualmente à atividade criminosa ou integra organização criminosa.

É preciso distinguir entre a prática eventual do tráfico e a dedicação habitual ou profissional a essa atividade ilícita. A primeira conduta, ainda que demonstre o exercício do comércio de drogas, não afasta automaticamente a minorante, desde que ausentes outros elementos concretos que evidenciem a habitualidade, a especialização ou o vínculo estável com estruturas criminosas organizadas.

Os elementos colhidos nos autos indicam, de fato, que
Jocieli
praticava o tráfico de entorpecentes. As balanças de precisão, os petrechos de acondicionamento e as porções de maconha, cocaína e pasta base encontrados sob sua posse direta revelam a destinação mercantil das substâncias. A versão defensiva apresentada, de que seria mera usuária e que apenas um pequeno invólucro lhe pertencia, não resiste ao confronto probatório, conforme bem destacado na fundamentação da sentença condenatória.

Todavia, exercer o tráfico não se confunde necessariamente com dedicar-se habitualmente a atividades criminosas, requisito autônomo previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. A dedicação habitual pressupõe um envolvimento reiterado, sistemático e profissional com o comércio ilícito de drogas, o que demanda prova robusta e não pode ser presumido apenas pela gravidade da conduta isolada.

No caso em análise, não se verifica nos autos qualquer elemento indicativo de que a apelada atuasse de forma contínua e organizada no tráfico de drogas. Não há provas de registro de vendas, anotações de clientes, controle financeiro sistemático da atividade ilícita, histórico de apreensões anteriores ou informações que demonstrem inserção em esquema mais amplo de traficância. A apreensão foi pontual, decorrente de flagrante ocasional, sem indícios de estrutura empresarial ou vínculo com facções criminosas.

Tampouco há elementos concretos que demonstrem a integração da apelada a organização criminosa. A ausência de provas sobre vínculos associativos estáveis, hierarquia, divisão de tarefas ou estrutura organizacional impede que se conclua pela presença desse requisito negativo.

Ante o exposto, rejeito os pedidos referentes a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, mantendo inalteradas as considerações da sentença a respeito da matéria.

4. DOSIMETRIA DE PENA

4.1. Pena-base

No pertinente à primeira fase da dosimetria, a defesa dos apelantes requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias indicadas na sentença não autorizam a elevação da reprimenda.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Ao tratar das reprimendas, o Juízo de primeiro grau se valeu da natureza (pluralidade) das drogas apreendidas para fixar a pena-base acima do mínimo legal em relação aos apelantes, consoante abaixo destacado:

“
De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza (pluralidade)
dos entorpecentes apreendidos, maconha e cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente.

O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à pluralidade de drogas traficada, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJede08/05/2019), aumentando as penas dos crimes de tráfico e associação para fins de tráfico em 1/6 (um sexto).
” (id. 316519970).

O argumento indicado na sentença é suficiente para manter a elevação da reprimenda em relação a apelante
Jocieli da Paz da Silva
.

Consoante se extrai do conjunto probatório, a apelante foi encontrada com uma porção grande de substância análoga a cloridrato de cocaína, maconha, pequenas porções de pasta base, duas balanças de precisão e R$ 348,00 em dinheiro trocado, além de diversos invólucros plásticos utilizados para embalar drogas, elementos que justificam a elevação da reprimenda.

Isso porque, “
a natureza e variedade das drogas (maconha e cocaína), especialmente o caráter lesivo da cocaína, autorizam a exasperação da pena com base no art. 42 da Lei de Drogas
” (ApCrim 1005542-63.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Importa destacar que apesar da defesa alegar que a quantidade ínfima de entorpecentes, independente de sua natureza, não autoriza a elevação da reprimenda basilar, no caso concreto a quantidade apreendida com a apelante foi considerável e contou com entorpecentes de diversas naturezas e tipos, o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal.

De outro lado, embora o apelante
Mikael da Silva
tenha sido preso em posse de duas porções de pasta base de cocaína, o que não justificaria a elevação da sua reprimenda, ante a inexistência de vínculo efetivo com o entorpecente apreendido com a corré, a sentença bem pontuou que:

“
Averiguo que o réu possui
maus antecedentes
. Isto, porque conforme consta da Folha de Antecedentes acostada em ID 187251475, o réu ostenta condenação prévia nos autos n° 1001858-94.2023.8.11.0023, precisamente, pelo mesmo delito aqui em questão, havendo trânsito em julgado no dia 27/01/2025
” (id. 316519970).

Nesse sentido, havendo determinação legal expressa para que o juiz considere os antecedentes do agente (art. 59, CP), inviável o acolhimento do pedido de fixação da pena no mínimo legal.

A esse respeito, confira-se: “
A dosimetria da pena pode ser fixada acima do mínimo legal com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas e nos maus antecedentes do acusado
” (AgRg no HC n. 1.001.977/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Dessa forma, deixo de acolher os pedidos defensivos para fixação da pena-base no mínimo legal.

4.2. Pena definitiva

A defesa requer, ainda, em favor da apelante
Jocieli da Paz da Silva
, a fixação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 no patamar máximo.

O pedido não comporta acolhimento.

No caso em tela, ao analisar a questão, a sentença pontuou:

“
Contudo, tendo em vista que a acusada praticou o referido delito enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica, leia-se, cumprindo medidas cautelares por delito anterior, não se afigura como melhor entendimento a aplicação da fração máxima prevista em lei, qual seja, de 2/3 (dois terços), pois a prática de um novo crime enquanto cumpre pena em regime aberto por outro é, certamente, circunstância que depõe demasiadamente em seu desfavor, razão pela qual aplico, em desfavor da ré, minorante na fração de apenas 1/6 (um sexto).
” (id. 316519970).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática do crime de tráfico de drogas enquanto o agente está sendo monitorado eletronicamente devido a determinação oriunda de outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por denotar descaso com a justiça (AgRg nos EDcl no HC n. 850.653/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Assim, considerando os elementos concretos constantes dos autos, especialmente o fato de que a apelante se encontrava sob monitoração eletrônica quando foi presa pela prática do crime descrito na exordial acusatória, impõe-se a modulação da fração de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Essa conduta evidencia a persistência da ré em desrespeitar os comandos legais e judiciais, o que afasta a aplicação da fração máxima de redução da pena.

Dessa forma, rejeito a pretensão defensiva.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Mikael da Silva
,
Jocieli da Paz da Silva
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em conformidade parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025